Tribunal: STF
Processo: HC 214361
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PENA. DOSIMETRIA. PREJUÍZO PARCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA: SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus nº 146.182/MT.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, no processo nº 0004270-63.2019.8.11.0020, condenou a paciente a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento 729 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Negou o direito de recorrer em liberdade, referindo o cometimento de novo crime durante o recolhimento em prisão domiciliar anteriormente deferida. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu, em parte, da impetração — uma vez substitutiva de apelação — e, nessa extensão, denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta verificado constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena. Ressalta que o Juízo, apesar de ter reconhecido a inexistência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal, estabeleceu a pena-base acima do mínimo. Diz cabível a fixação da pena-base no piso legal. Argumenta que o regime de cumprimento fechado foi imposto sem fundamentação idônea, ressaltando a pena em patamar inferior a 8 anos. Tem como inobservada a regra do art. 33, § 2º, al. “b”, do CP. Afirma viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, aludindo ao fato de ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos.



     



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, realizada em 30/05/2022, revelou que a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para, de ofício, reavaliar a dosimetria da pena e, consequentemente, afastar, na primeira fase do cômputo, a avaliação negativa atribuída aos antecedentes criminais. Redimensionou a pena-base, estabelecendo-a no patamar mínimo previsto para o tipo — 5 anos. Na segunda etapa do cálculo, manteve a incidência da agravante da reincidência e o respectivo quantum de aumento, na fração de 1/6. A sanção final ficou em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime de cumprimento fechado, justificado em razão da contumácia verificada.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual negou-se provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus nº 146.182/MT. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    9. De início, cumpre destacar que o pleito alusivo ao redimensionamento da pena está prejudicado, uma vez implementada a medida no julgamento dos embargos de declaração na apelação, oportunidade em que o Tribunal local afastou a consideração negativa dos maus antecedentes, fixando a pena-base no patamar mínimo. 



    10. Quanto ao regime de cumprimento, consoante o disposto no art. 33, § 2º e 3º, do CP, sua fixação é estabelecida levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



      “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.”



    (...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    (...)



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifo nosso).



    11. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos — 5 anos e 10 meses de reclusão —, o regime inicial fechado mostrou-se adequado, ante a reincidência da paciente. Foi observado o figurino legal. 



    12. No tocante à substituição da preventiva por domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    13. No caso, a Corte Superor, no julgamento do recurso em Habeas Corpus nº 146.182/MT, frisou ter sido a paciente beneficiada pela prisão domiciliar, sendo a preventiva “restabelecida no curso do processo, em razão da notícia de que, quando em gozo do aludido benefício, não só descumpriu as restrições a ela impostas, ausentando-se de sua residência sem a autorização judicial, como, ainda, foi autuada em outros dois procedimentos criminais por supostos novos envolvimentos com o mundo da ilicitude". Concluiu-se, ante as circunstâncias do caso, ter sido insuficiente a aplicação de medida cautelar alternativa para manutenção da ordem pública (e-doc. 9, p. 70-75).



    14. Há mais: consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, juntadas ao processo, que a paciente responde a outras duas ações penais em razão de fatos ocorridos durante a prisão domiciliar. Quanto aos filhos, os informes indicam a existência de relatório de estudo psicológico, conclusivo no sentido de a prisão domiciliar ser prejudicial aos interesses dos menores. Há, ainda, relato de que as crianças estão sob os cuidados da avó materna, que, inclusive, já era guardiã de dois filhos da paciente. Destacou o risco de futuros danos psíquicos aos infantes. Eis os principais trechos das informações (e-doc. 9, p. 53-57): 



    “Enfim, no que tange à negativa da paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, a c. Terceira Câmara Criminal considerou-a concretamente fundamentada não só porque permaneciam inalteradas as circunstâncias ensejadoras do decreto originário da prisão preventiva, mas principalmente porque A PACIENTE VOLTOU A DELINQUIR ENQUANTO ESTEVE SOB CUSTÓDIA DOMICILIAR antes de ter redecretada a prisão preventiva, sendo autuada duas vezes [Ação Penal n.º 1001071-48.2020.8.11.0095 – em que foi absolvida e Ação Penal n.º 1001016-97.2020.8.11.0095 – ainda em trâmite], a demonstrar a insuficiência e inadequação das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, sem contar que o relatório de estudo psicológico elaborado com a genitora da paciente – que é quem atualmente tem a guarda de dois filhos da acusada e cuida de outros dois por força do recolhimento da mãe das crianças ao cárcere, aponta que a prisão domiciliar é prejudicial aos interesses dos descendentes da increpada. 



    A propósito, o aludido relatório realizado a partir de uma entrevista com a senhora Luzia Silvério, evidencia que as crianças não estão abandonadas à própria sorte, ao contrário, recebem de familiares os cuidados necessários, tendo a entrevistada ressaltado que já possui a guarda de dois filhos da encarcerada – Matheus Silvério e Paulo Silvério – e, desde o decreto de prisão ora hostilizado, mantém os cuidados das outras duas netas Yasmin Gabrieli Silvério dos Santos e Maria Clara Silvério de Andrade, destacando que o genitor da primeira pretende assumir os cuidados da filha e solicitar a guarda dela, que, atualmente, pertence à Cristiane Silvério. 



    De mais a mais, a mãe da paciente noticiou que ficou bastante preocupada ao receber a notícia do advogado contratado por sua filha, no sentido de que esta possivelmente deixaria o cárcere, pois sabe que a paciente não tem condições de cuidar da Maria Clara, afirmando que “(...) ela não larga dessa vida, e hoje a Mª Clara está bem, os irmãos falam que a mãe nunca se importou com filho, e quer só usar a filha, o pai dela está preso, eu sei que também tem direito, mas o que eu puder fazer para continuar cuidando da Maria Clara eu vou fazer”. 



    E, ainda, a psicóloga que realizou o estudo psicossocial sugeriu que a avó materna permanecesse responsável pela referida neta, porquanto durante todo o tempo de acompanhamento, nos relatos dos parentes e dos próprios filhos de Cristiane “a queixa de abandono e falta de afeto maternal são bem expressivos, que deve ser reavaliado, evitando futuros danos psíquicos à infante Maria Clara, situação que se observa no comportamento da infante Yasmin Gabrielly, pelo período de convivência com sua genitora” (ID 78882957 - Pág. 4). 



    Diante de tais fatores concretos, concluiu-se que a prisão domiciliar é utilizada pela increpada como uma espécie de imunidade prisional, para não ser mantida recolhida em unidade carcerária e, assim, persistir no cometimento do narcotráfico, sem sobrelevar os interesses dos filhos menores que possui, um deles, inclusive, com problemas físicos, por ser tetraplégico, conforme noticiado pelo impetrante nos autos, a impedir que seja mais uma vez beneficiada da mesma forma. 



    Outrossim, destacou-se que, diferentemente do que alega o impetrante, tal posicionamento não confronta com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n.º 32.579/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, visto que, no caso em apreço, a negativa à colocação da paciente em prisão domiciliar não se lastreia unicamente na reincidência dela, mas, principalmente, nas particularidades concretas, devidamente demonstradas na prova pré-constituída, que evidenciam ser a presença da genitora mais prejudicial ao regular desenvolvimento dos menores do que a ausência dela, de modo que o pretendido benefício não atenderia a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, tampouco garantiria o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.” (e-doc. 9, p. 53-57; grifos nossos).



    15. Não há ilegalidade. A visão adotada pelas instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência do Supremo, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a paciente, durante o gozo de prisão domiciliar, descumpriu as restrições impostas. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 186.681-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifo nosso).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 180.262-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020; grifo nosso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifo nosso).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator